Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO.

1. Conquanto seja possível a homologação de acordo extrajudicial ao longo do processo, a medida não dispensa o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação da parte requerida ou seu comparecimento espontâneo.

2. A assinatura da parte no acordo extrajudicial não enseja seu comparecimento espontâneo nos autos, havendo necessidade de representação da parte por instrumento de procuração devidamente juntado ao processo.

3. A homologação do acordo deve ser precedida de manifestação da parte requerida, devidamente representada por seu causídico, anuindo com o pedido, deixando claro o seu conhecimento e aceitação aos efeitos do acordo.

4. Incabível a homologação de acordo extrajudicial firmado pelas partes, antes de realizada a citação, situação que gera a extinção do feito, sem resolução do mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.